Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-16.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
2. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
3. “À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados ‘na proporção de seus recursos’ (Acordão 1269980 0711468-50.2020.8.07.0000, Relator: EUSTAQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento:29/07/2020, publicado no PJe: 12/08/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Apelação conhecida e não provida.